Tribunal: TJMT
Processo: 1003674-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003674-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 138.029.251-49 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e bancário. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Conta vinculada ao pasep. Legitimidade passiva do banco do brasil. Competência da justiça estadual. Prescrição. Termo inicial. Ciência dos desfalques. Ausência de vícios no acórdão. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Reanalise dos embargos de declaração interpostos pelo requerido, contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante nos autos de ação indenizatória por danos morais, alegando omissão e contradição quanto à legitimidade passiva, competência da Justiça Federal e prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe contradição no acórdão quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e competência da Justiça Estadual em ação que discute falha na prestação de serviço relacionada a conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da prejudicial de mérito referente à prescrição decenal.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema 1150, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda que discute falha na prestação de serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. A tentativa do embargante de reclassificar a causa de pedir como mera “impugnação de índices” para atrair a competência federal reflete interpretação própria dos fatos, já rechaçada pelo colegiado ao constatar que a pretensão envolve falha na gestão dos valores, matéria afeta à instituição financeira depositária.

5. Não há omissão quanto à análise da prescrição, tendo o acórdão adotado a interpretação de que o termo inicial do prazo prescricional, conforme o Tema 1150 do STJ, é o dia em que o titular “comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados”, não se presumindo tal ciência pelo simples saque realizado em 2007.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame da causa ou alteração do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes no acórdão embargado.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não entre a decisão e a tese da parte ou prova dos autos.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LV, e 93, IX; CPC, arts. 7o, 9o, 10, 11, 489, §§ 1o e 2o, 494, I, 994, 1.022 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21/09/2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.946.653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022; STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03/04/2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, originário dos autos da ação “Indenizatória por Danos Morais” (Proc. no 1028262-14.2024.8.11.0003), à unanimidade, proveu parcialmente o recurso do Banco/réu, a fim de reformar a decisão agravada no que tange à inversão do ônus da prova e ao custeio da perícia contábil, determinando que sejam observados os critérios estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 1300 (cf. Id. no 339215862).

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega, em síntese, que a decisão ignorou a real natureza do pedido da autora, o qual visaria a alteração de índices de correção monetária de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, o que atrairia a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal. Aduz, ainda, a ocorrência de omissão quanto à prejudicial de mérito da prescrição, argumentando que o termo inicial do prazo decenal deve ser a data do último saque realizado pela autora em 2007, momento em que houve a ciência inequívoca do suposto desfalque, conforme interpretação que atribui ao Tema 1150 do STJ e a recentes julgados que menciona. Requer a atribuição de efeitos infringentes para extinguir o feito (cf. Id. no 342794868).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 343674877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante. A decisão colegiada manteve o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual, aplicando o Tema 1150 do STJ, reformando, contudo, a decisão de primeiro grau no tocante à inversão do ônus da prova, para determinar a observância dos critérios fixados no Tema 1300 do STJ, bem como o custeio da perícia.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em apreço, não se verifica qualquer dos vícios apontados. Quanto à alegação de contradição na análise da legitimidade passiva, o acórdão embargado foi claro e expresso ao aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, segundo a qual “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep” (STJ - REsp: 1.951.931/DF, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe: 21/09/2023). A tentativa do Embargante de reclassificar a causa de pedir como mera "impugnação de índices" para atrair a competência federal reflete interpretação própria dos fatos, já rechaçada pelo colegiado ao constatar que a pretensão envolve falha na gestão dos valores, matéria afeta à instituição financeira depositária.

No que tange à suposta omissão quanto à prescrição, verifica-se que a questão foi devidamente enfrentada à luz da jurisprudência consolidada. O Embargante defende que o marco inicial da prescrição (actio nata) seria a data do saque em 2007. Ocorre que o Tema 1150 do STJ estabeleceu que o termo inicial é o dia em que o titular “comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados”. A interpretação adotada pelo acórdão, alinhada à jurisprudência dominante, é de que o simples saque não presume a ciência de desfalques pretéritos decorrentes de má gestão, dependendo tal constatação de análise técnica ou acesso a microfilmagens, não havendo, portanto, omissão, mas sim adoção de tese jurídica diversa daquela defendida pelo recorrente.

É imperioso destacar que “os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1.946.653/SP, Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe: 18/03/2022). A via eleita não é adequada para impor a prevalência de entendimentos jurisprudenciais diversos ou supervenientes que não tenham eficácia vinculante imediata sobre a coisa julgada ou sobre decisões já proferidas, devendo a insurgência ser manejada através dos recursos excepcionais cabíveis.

Nota-se, portanto, que o Banco Embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios, promover o reexame da causa e a alteração do julgado, finalidade estranha ao recurso de embargos de declaração. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não entre a decisão e a tese da parte ou prova dos autos.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026